Tribunal: TJES
Processo: 5015943-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015943-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREIA MAXIMINO COELHO PAES DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: ANTONIO APARECIDA DA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO POR CONTRACHEQUES. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da Quinta Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré e determinou o depósito de 50% dos honorários periciais, no valor de R$ 1.850,00. A agravante sustenta exercer o cargo de professora da rede municipal de Cariacica, com renda líquida mensal inferior a três salários mínimos, invoca a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a prova documental de rendimentos líquidos apresentada pela agravante comprova a hipossuficiência econômica apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A gratuidade da justiça é assegurada a quem comprova insuficiência de recursos, como expressão do direito fundamental de acesso à justiça.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção juris tantum, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e somente pode ser afastada mediante elementos concretos em sentido contrário.

Os contracheques apresentados demonstram que a agravante percebe renda líquida mensal entre R$ 2.841,51 e R$ 3.452,32, valores inferiores ao parâmetro objetivo de três salários mínimos adotado pela jurisprudência para presunção de hipossuficiência.

A imposição de depósito imediato de R$ 1.850,00 a título de honorários periciais compromete o mínimo existencial de quem aufere renda modesta e configura obstáculo ao exercício da ampla defesa.

A constituição de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme art. 99, § 4º, do CPC.

A ausência de elementos concretos que infirmem a alegada insuficiência financeira impõe a reforma da decisão que indeferiu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

A comprovação de renda líquida inferior a três salários mínimos autoriza a concessão da gratuidade da justiça, quando inexistirem elementos que evidenciem capacidade financeira diversa.

A contratação de advogado particular não constitui óbice à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 3º e 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015943-02.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE: ANDRÉIA MAXIMINO COELHO PAES DE ALBUQUERQUE.

AGRAVADO: ANTONIO APARECIDA DA SILVA.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A controvérsia jurídica submetida à apreciação desta colenda Câmara Cível gravita em torno da aferição da condição de hipossuficiência econômica da agravante, A
ndreia Maximino Coelho Paes de Albuquerque
, para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça, pretensão esta indeferida pelo juízo de primeiro grau nos autos da “ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos” proposta contra ela por
Antonio Aparecida da Silva
, registrada sob o n. 0008146-67.2016.8.08.0035.

O cerne da questão reside em determinar se a prova documental de rendimentos líquidos módicos, apresentada pela recorrente, deve prevalecer sobre a premissa adotada pelo juízo de origem de que inexistiriam elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência, sob a ótica do direito fundamental ao acesso à justiça (art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal).

Compulsando o arcabouço fático-probatório, verifica-se que a decisão interlocutória recorrida (id 70523961 do processo originário) amparou-se na premissa de que a requerida, ora agravante, não teria juntado qualquer documento capaz de corroborar a sua alegada incapacidade financeira. Em decorrência desse entendimento, o magistrado de primeiro grau não apenas indeferiu a benesse, como também determinou que a recorrente realizasse o depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para a perícia médica, a título de honorários periciais, o que corresponde à monta de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), no prazo de 15 (quinze) dias.

Todavia, em que pese o rigor do magistrado
a quo
em zelar pela higidez do instituto da gratuidade, a análise técnica e pormenorizada da prova documental que instrui este instrumento revela um cenário de impossibilidade financeira momentânea compatível com o benefício pleiteado. A agravante demonstrou, de forma inequívoca, exercer o cargo de professora da rede municipal de Cariacica, comprovando, por meio de seus contracheques referentes aos meses de março e maio de 2025, a percepção de renda líquida mensal que oscila entre R$ 2.841,51 (dois mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos) e R$ 3.452,32 (três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos).

Nesse contexto, a fundamentação baseada na suposta ausência de provas configura um equívoco analítico diante dos documentos efetivamente colacionados ao recurso. Trata-se de montantes que se situam abaixo do parâmetro objetivo de 03 (três) salários mínimos, critério este adotado pela jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça para a presunção de hipossuficiência econômica. A imposição de um desembolso imediato de quase dois mil reais para custear uma prova pericial, a quem percebe pouco mais de três mil reais líquidos para prover o próprio sustento e de sua família, constitui barreira econômica que compromete o mínimo existencial e o pleno exercício da ampla defesa.

Ademais, é imperioso consignar que o fato de a agravante estar representada por advogado particular não constitui, por si só, impedimento à concessão da gratuidade da justiça, conforme dicção expressa do art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil. A escolha de patrono de confiança é uma prerrogativa da parte e não se confunde com a disponibilidade de numerário para suportar as elevadas taxas e despesas inerentes ao trâmite processual.

Outrossim, a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, apenas deve ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, o que não se verifica no caso vertente. Ao contrário, os contracheques apresentados ratificam a alegação de pobreza no sentido jurídico do termo, tornando a concessão da benesse uma medida imperativa para assegurar a paridade de armas e a inafastabilidade da jurisdição.

Portanto, a manutenção da decisão vergastada representaria obstáculo intransponível ao acesso à justiça, especialmente considerando que a perícia médica é prova essencial para o deslinde de uma lide que versa sobre danos estéticos e físicos em acidente de trânsito. Se os autos trazem provas materiais robustas da limitação dos rendimentos da recorrente, a reforma do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto, evidenciada a condição de hipossuficiência econômica da recorrente,
DOU PROVIMENTO

ao recurso

para reformar a respeitável decisão interlocutória e
CONCEDER
em definitivo os benefícios da gratuidade da justiça à agravante
ANDREIA MAXIMINO COELHO PAES DE ALBUQUERQUE
, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.